Tribunal: TJES
Processo: 5005561-81.2024.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
RESGATE DO VOTO MINORITÁRIO.
P
OSSIBILIDADE.

C
ONCESSÃO DE INDULTO PELO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/22.
EXISTÊNCIA DE
CRIME
S
IMPEDITIVO
S

E NÃO IMPEDITIVO
.
CONDENAÇÕES DISTINTAS.
REQUISITOS PREENCHIDOS QUANTO AO
S
CRIME
S
NÃO IMPEDITIVO
S
.
EMBARGOS PROVIDOS.

1.

A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Agravo Regimental em
Habeas Corpus
nº 856.053/SC, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido no dia 8/11/2023, examinou o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, firmando o entendimento no sentido de que, apenas no caso de crime impeditivo, cometido em concurso com crime não impeditivo, que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

2. No caso em tela, depreende-se terem sido os crimes impeditivos cometidos em contextos fáticos diversos dos delitos comuns indultados, de maneira que a decisão atacada se mostra escorreita, devendo por isto ser mantida inalterada.

3.

Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005561-81.2024.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: ROMULO ALVES DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. EXISTÊNCIA DE CRIMES IMPEDITIVOS SEM CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ATUAL DO STF E DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos infringentes e de nulidade interpostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, por maioria, deu provimento ao recurso ministerial, revogando a concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, relativamente às condenações pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e favorecimento pessoal (art. 348 do CP). O embargante pleiteia a prevalência do voto minoritário que mantinha a concessão do indulto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se a existência de condenações por crimes impeditivos, cujas penas não foram integralmente cumpridas, obsta a concessão do indulto natalino quanto às condenações por crimes não impeditivos, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parágrafo único do art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 veda a concessão do indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto não cumprida a pena por crime impeditivo, quando houver concurso de crimes, ressalvada hipótese do art. 1º, III.

4. Inicialmente, a jurisprudência da Primeira Câmara Criminal considerava que a mera existência de condenação por crime impeditivo, sem o cumprimento integral da pena, inviabilizava o benefício.

5. A Terceira Seção do STJ, no AgRg no HC nº 856.053/SC (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08/11/2023), havia flexibilizado a interpretação, admitindo o indulto em crimes não impeditivos quando praticados em contextos diversos, sem concurso material ou formal.

6. Todavia, em 21/02/2024, o STF, em decisão do Plenário referendando cautelar do Min. Luís Roberto Barroso, consolidou a orientação de que o crime impeditivo deve obstar o benefício tanto quando praticado em concurso como quando remanescente em unificação de penas.

7. Em consequência, o STJ alterou sua jurisprudência (AgRg no HC nº 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24/04/2024), alinhando-se ao entendimento do STF.

8. Diante dessa orientação, o apenado que não cumpriu integralmente a pena relativa a crimes impeditivos não faz jus ao indulto natalino quanto às demais condenações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de condenação por crime impeditivo, sem o integral cumprimento da pena, obsta a concessão do indulto natalino em relação a crimes não impeditivos, nos termos do Decreto nº 11.302/2022.

2. A interpretação do art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022 deve se harmonizar com o entendimento do STF, segundo o qual o crime impeditivo constitui óbice ao benefício tanto quando praticado em concurso quanto quando remanescente de unificação de penas.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 11.302/2022, arts. 7º e 11, parágrafo único; CP, art. 348; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, referendo de medida cautelar em sessão plenária, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 856.053/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 08.11.2023, DJe 14.11.2023; STJ, AgRg no HC nº 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24.04.2024, DJe 29.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima

Órgão julgador vencedor
:
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos infringentes apresentados por
RÔMULO ALVES DE OLIVEIRA,
contra acórdão oriundo da 1ª Câmara Criminal que, por maioria, deu provimento ao recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, de modo que revogou a decisão que concedeu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 ao apenado, em relação aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03 – ação penal nº 0025659-87.2008.8.08.0048) e favorecimento pessoal (art. 348, do CP – ação penal nº 0010055-18.2010.8.08.0048).

Na ocasião, o nobre Relator, Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, quando do julgamento do recurso, entendeu pela impossibilidade da concessão da benesse nas referidas ações criminais, porquanto não observada a regra prevista no artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial em questão, uma vez que o apenado, ainda não cumpriu, de forma integral, as penas referentes aos crimes impeditivos, pelos quais também foi condenado, no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador EDER PONTES SILVA.

Em contrapartida, o voto vencido, proferido pela eminente Desembargadora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, negou provimento ao recurso do Ministério Público, por entender que o apenado fazia
jus
ao benefício, uma vez cumpriu com os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial, já que não praticou os delitos indultados, em concurso com os indigitados crimes impeditivos.

Em razões acostadas (id. 8197917), a defesa requer o acolhimento do recurso, com o resgate do voto minoritário, sob os mesmos fundamentos ali externados.

Em parecer (id. 8559530), a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos por
RÔMULO ALVES DE OLIVEIRA
, em face de Acórdão da Primeira Câmara Criminal, que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso ministerial, revogando a concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 ao reeducando, em relação aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03 – ação penal nº 0025659-87.2008.8.08.0048) e favorecimento pessoal (art. 348, do CP – ação penal nº 0010055-18.2010.8.08.0048).

O embargante, em razões recursais, pugna pela prevalência do voto vencido, de minha Relatoria, que negou provimento ao recurso ministerial.

O eminente Des. Ubiratan Almeida Azevedo, na condição de Relator do recurso ora analisado, em seu judicioso voto proferido nesta sessão virtual, deu provimento aos presentes embargos infringentes e de nulidade, para acompanhar o voto minoritário, encampando o entendimento firmado pela Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental em
Habeas Corpus
nº 856.053/SC, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido no dia 8/11/2023.

A despeito de ter proferido o voto minoritário no julgamento do agravo em execução, tenho por, respeitosamente, divergir do eminente Relator.

Explico.

A controvérsia cinge-se ao parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º
”.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são “
os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher
”, dentro outros arrolados no inciso III, do referido dispositivo legal.

Em um primeiro momento, a jurisprudência da Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal vinha decidindo de forma uníssona no sentido de que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não fazia jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas.

Contudo, modifiquei meu entendimento após o julgamento da Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, em
14/11/2023
,
à unanimidade
, passou a julgar, de forma diversa, concluindo que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Ocorre que, em julgamento realizado no dia
24/04/2024
, a Colenda Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento supramencionado, para alinhar ao decidido pelo Pretório Excelso, passando a “considerar
que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.”

É o que se colhe do julgado abaixo colacionado:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.

1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção.

2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente.

4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.

5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito.

6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado.

(AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024).

Nesse cenário,
restabeleci o meu posicionamento primevo
, que está em conformidade com o preconizado recentemente pela Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Assim, tendo em vista que
o reeducando
foi condenado pela prática de crimes impeditivos e não houve o cumprimento integral das respectivas penas,
não faz jus ao benefício pretendido relativo às ações penais que albergam condenações penais referentes a crimes não impeditivos
.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como, respeitosamente, voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO N
º
5005561-81.2024.8.08.0000
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
EMBARGANTE: ROMULO ALVES DE OLIVEIRA
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) EMBARGANTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

VOTO - DESEMBARGADOR
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Trata-se de embargos infringentes apresentados por
RÔMULO ALVES DE OLIVEIRA,
contra acórdão oriundo da 1ª Câmara Criminal que, por maioria, deu provimento ao recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, de modo que revogou a decisão que concedeu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 ao apenado, em relação aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03 – ação penal nº 0025659-87.2008.8.08.0048) e favorecimento pessoal (art. 348, do CP – ação penal nº 0010055-18.2010.8.08.0048).

Na ocasião, o nobre Relator, Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, quando do julgamento do recurso, entendeu pela impossibilidade da concessão da benesse nas referidas ações criminais, porquanto não observada a regra prevista no artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial em questão, uma vez que o apenado, ainda não cumpriu, de forma integral, as penas referentes aos crimes impeditivos, pelos quais também foi condenado, no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador EDER PONTES SILVA.

Em contrapartida, o voto vencido, proferido pela eminente Desembargadora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, negou provimento ao recurso do Ministério Público, por entender que o apenado fazia
jus
ao benefício, uma vez cumpriu com os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial, já que não praticou os delitos indultados, em concurso com os indigitados crimes impeditivos.

Em razões acostadas (id. 8197917), a defesa requer o acolhimento do recurso, com o resgate do voto minoritário, sob os mesmos fundamentos ali externados.

No presente caso, o embargante cumpre pena advinda da condenação em 6 (seis) ações penais:
três pela prática do crime de roubo
(autos nº 0012882-07.2007.8.08.0048, nº 0001732-54.2010.8.08.0038, e nº 0000863-75.2021.8.08.0048),
e um pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas
(autos nº 0012780-52.2010.8.08.0024),
sendo considerados crimes impeditivos
;
e

dois

pela prática de crimes de não impeditivos

(comuns)
, quais sejam, p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(ação penal nº 0025659-87.2008.8.08.0048) e
favorecimento pessoal
(ação penal nº 0010055-18.2010.8.08.0048),
os quais foram

indultadas pela Magistrada
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade, de concessão de indulto ao apenado, com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, quanto a estas duas últimas condenações.

Inicialmente, cabe ressaltar que, mais recentemente, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do Agravo Regimental em
Habeas Corpus
nº 856.053/SC, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido no dia 8/11/2023, examinou o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, firmando o entendimento no sentido de que, apenas no caso de crime impeditivo, cometido em concurso com crime não impeditivo, que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie.

Todavia,
e
m se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
.

No caso em tela, depreende-se terem sido os crimes impeditivos cometidos em contextos fáticos diversos dos delitos comuns indultados, de maneira que a decisão atacada se mostra escorreita, devendo por isto ser mantida inalterada.

Concluo, então, que os embargos infringentes manejados merecem o acolhimento deste egrégio Tribunal de Justiça, devendo ser reformado o acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara Criminal, que deu provimento ao recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES
, para acompanhar o judicioso voto minoritário proferido quando do julgamento do agravo de execução ministerial, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

VOTO VISTA - DESEMBARGADOR NAMYR
CARLOS DE SOUZA FILHO

Eminentes Pares,

RÔMULO ALVES DE OLIVEIRA

opôs

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
, em virtude do

ACÓRDÃO

afeto à

Egrégia

Primeira Câmara Criminal
, cujo

decisum
, por maioria,

conferiu provimento ao recurso de

AGRAVO EM EXECUÇÃO

interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, revogando a
DECISÃO
que havia concedido ao apenado, o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em relação aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, da Lei 10.826/03 – Ação Penal nº 0025659-87.2008.8.08.0048) e favorecimento pessoal (art. 348, do CP – Ação Penal nº 0010055-18.2010.8.08.0048).

Em seu Voto, o

Eminente Desembargador Relator UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

exarou compreensão, no sentido de

conferir provimento aos Embargos Infringentes
, a fim de que prevalecesse o entendimento externado no Voto minoritário prolatado, à época, pela Eminente Desembargadora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA.

Pontou Sua Excelência que: (
I
)

“
a Terceira Seção do STJ, no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 856.053/SC, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido no dia 8/11/2023, examinou o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, firmando o entendimento no sentido de que, apenas no caso de crime impeditivo, cometido em concurso com crime não impeditivo, que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie”
; e (
II
)

“em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos”; (III) “No caso em tela, depreende-se terem sido os crimes impeditivos cometidos em contextos fáticos diversos dos delitos comuns indultados, de maneira que a decisão atacada se mostra escorreita, devendo por isto ser mantida inalterada”.

Acompanharam a conclusão do Voto de Relatoria
, os

Eminentes Desembargadores

MARCOS VALLS FEU ROSA

e

FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO
.

A

Eminente Desembargadora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
, inaugurando divergência,

negou provimento ao Recurso de Embargos Infringentes
, apontando a alteração de entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria

concernente à concessão do indulto natalino

previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Enfatizou, nesse contexto, que: (
I
)

“
modifiquei meu entendimento após o julgamento da Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, em

14/11/2023
,

à unanimidade
, passou a julgar, de forma diversa, concluindo que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie”
; e (
II
)

“em julgamento realizado no dia

24/04/2024
, a Colenda Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento supramencionado, para alinhar ao decidido pelo Pretório Excelso, passando a “considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas”
; (
III
)

“tendo em vista que

o reeducando

foi condenado pela prática de crimes impeditivos e não houve o cumprimento integral das respectivas penas, não faz jus ao benefício pretendido relativo às ações penais que albergam condenações penais referentes a crimes não impeditivos”.

Em seguida,

encampando a divergência, Votaram no mesmo sentido os Eminentes Desembargadores WALACE PANDOLPHO KIFFER e EDER PONTES DA SILVA
.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, é possível observar a recente alteração na orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento firmado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal quanto aos requisitos necessários à fruição do

indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

É o que, a propósito, se observa dos recentes julgados da

Corte de Superposição
,

in verbis
:

“
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.

INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO.

UNIFICAÇÃO DE PENAS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto por Ana Carolina Lima Mendes contra decisão que não conheceu do habeas corpus, negando-lhe indulto em razão da existência de crime impeditivo previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022. A defesa alega que as condenações ocorreram em processos distintos, afastando o concurso de crimes, e que o indulto não deveria ser condicionado ao cumprimento da pena do crime impeditivo.

II.

Questão em discussão

2. Há duas questões principais: (i) se o indulto pode ser concedido quando há crime impeditivo, mesmo em condenações distintas e processadas separadamente, e (ii) se a unificação das penas impede a concessão do indulto enquanto não cumprida a pena do crime impeditivo.

III.

Razões de decidir

3. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece que o indulto natalino não será concedido enquanto o condenado não cumprir integralmente a pena relativa a crime impeditivo, conforme o art. 7º. O art. 11, parágrafo único, reforça que o benefício do indulto está condicionado ao cumprimento da pena do crime impeditivo, ainda que em casos de unificação de penas por condenações distintas.

4.

O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, consolidou o entendimento de que o crime impeditivo deve ser considerado tanto nos casos de concurso de crimes quanto em unificação de penas por condenações diversas, o que impede a concessão do indulto antes do cumprimento da pena do crime impeditivo.

5.

A jurisprudência desta Corte foi alinhada à decisão do STF, e, portanto, não se aplica o indulto em situações onde remanesce o cumprimento da pena de crime impeditivo, ainda que processado separadamente ou em contextos diferentes.

6.

A decisão do juízo de execução penal, que indeferiu o indulto com base no não cumprimento da pena pelo crime impeditivo, está correta e em consonância com a legislação e o entendimento mais recente do STF.

IV.

Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.”

(
STJ
; AgRg no HC n. 869.800/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024,

DJe de 15/10/2024
)

“
EMENTA:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022).

CRIME IMPEDITIVO.

ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO.

ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.

MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.

APLICAÇÃO AOS PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -

O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos.

II - Anteriormente, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, de relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior, em sessão datada de 8/11/2023, consolidou o entendimento de que o crime dito impeditivo, nos termos do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, se aplicaria apenas na hipótese de concurso de crimes em mesmo contexto processual (material ou formal) com o não impeditivo.

III - Com a apreciação superveniente do tema, o Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Tribunal Pleno, em sessão de julgamento de 21/2/2024, referendou a medida cautelar deferida pelo Min. Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser assim considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas na execução penal.

IV -

A Terceira Seção deste Tribunal Superior reformulou a sua tese, assentando o mesmo posicionamento do STF quando do julgamento do seu HC n. 890.929/SE, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.

V -

"A alteração de entendimento jurisprudencial no âmbito desta Corte Superior se aplica de imediato aos processos pendentes de julgamento, não havendo que se falar em proibição de irretroatividade por não se tratar de mudança normativa" (AgRg no REsp n. 1.998.174/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 25/9/2023).

VI -

No caso, o apenado, não cumpriu as penas relativas aos crimes impeditivos (roubo e tráfico), de forma que estando ausente o requisito objetivo para concessão do instituto, resta impossibilitado o deferimento do indulto natalino. Agravo regimental desprovido.”

(
STJ
; AgRg no AgRg no AgRg no HC n. 897.759/SE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Nesse contexto, sendo induvidoso que

o reeducando, no caso em apreço, restou condenado pela prática de crimes impeditivos à concessão do indulto e, não havia cumprido integralmente as penas respectivas, é vedada a fruição do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022
.

Isto posto,

data maxima venia
, acompanho a divergência inaugurada pela Eminente Desembargadora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

VOTO VISTA – DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Trata-se de
embargos infringentes apresentados por
RÔMULO ALVES DE OLIVEIRA
contra acórdão oriundo da 1ª Câmara Criminal, que,
por
MAIORIA DE VOTOS
, deu provimento ao agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
, revog
a
ndo
a decisão que concedeu o indulto natalino
ao apenado,
previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em relação aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (
A
ção nº 0025659-87.2008.8.08.0048) e favorecimento pessoal (
A
ção nº 0010055-18.2010.8.08.0048).

O
nobre
Desembargador Fernando Zardini Antonio
, Relator do Agravo em Execução, negou provimento ao recurso, diante da
impossibilidade
da concessão d
o indulto
nas
referidas
ações criminais,
por não ter o
apenado
cumprido integralmente
as penas referentes aos crimes impeditivos
, pelos quais também
restou
condenado,
na forma do
art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial em questã
o
.
Em seguida,
o Relator f
oi a
companhado pelo
preclaro
Desembargador E
der Pontes Silva.

A
brindo divergência, a nobre Desembargadora Rachel Durão Correia Lima negou
provimento ao
agravo em execução,
por entender que
o apenado
cumpriu os requisitos exigidos pelo
De
creto Presidencial
,
já que
não
pratic
ou
os
crimes
indultados em concurso com
os delitos impeditivos
.

Dessa
forma
, a defesa opôs os presentes embargos infringentes, para fazer prevalecer o
voto
vencido.

Pedindo vênias ao entendimento
em sentido
contrário
, destaco o

recente entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania
sobre a concessão do indulto, na hipótese de haver condenação por crime impeditivo.
Veja-se:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO.
IMPERIOSA ALTERAÇÃO
.
ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF.
CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.
1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3.
Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de

julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente
.
4.
A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas
. 5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da
C
omarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024)

Como é possível verificar, o Superior Tribunal de Justiça superou
a compreensão

anteriormente alcançada

(a mesma

aplicada pela Desembargadora
Rachel Durão Correia Lima
no julgamento do agravo em execução penal)
e
curvou-se
à inteligência

concebida
pelo Supremo Tribunal Federal
, a fim de considerar que
o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n
º
11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso, como o remanescente em razão da unificação de penas
.

S
ignifica dizer, o crime impeditivo obsta a concessão do indulto, ainda que não tenha sido cometido em concurso com o crime não impeditivo.

Pelas razões expostas, sem mais delongas,
CONHEÇO
DO
S EMBARGOS INFRINGENTES E

NEGO
-
LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.